Tribunal: TJSP
Processo: 1504870-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto qualificado - Pretendida absolvição por aplicação do princípio da insignificância - Inviabilidade – Criminoso habitual – Qualificadora autenticada - Inviabilidade do reconhecimento da modalidade tentada do delito - Reconhecimento, todavia, do furto privilegiado – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo e, consequentemente, afastar a limitação de fim de semana,

Ementa:
Furto qualificado - Pretendida absolvição por aplicação do princípio da insignificância - Inviabilidade – Criminoso habitual – Qualificadora autenticada - Inviabilidade do reconhecimento da modalidade tentada do delito - Reconhecimento, todavia, do furto privilegiado – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo e, consequentemente, afastar a limitação de fim de semana, subsistindo a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade como substitutiva da corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504870-48.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
AUGUSTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de reconhecer o privilégio contido no art.
155, § 2°, do Código Penal, impondo-se ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão, e 05
(cinco) dias-multa, no piso legal, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
2
Voto no 15011
Apelação n.o 01504780-48.2019.8.26.0228
Furto qualificado - Pretendida absolvição por
aplicação
do
princípio
da
insignificância
-
Inviabilidade Criminoso habitual Qualificadora
autenticada - Inviabilidade do reconhecimento da
modalidade tentada do delito - Reconhecimento,
todavia,
do
furto
privilegiado

Recurso
parcialmente provido para o abrandamento do
castigo e, consequentemente, afastar a limitação de
fim de semana, subsistindo a restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade
como substitutiva da corporal.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 135/142) que julgou
procedente a ação penal para condenar Anderson Augusto de Oliveira como incurso no
art. 155, §4o, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
além de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a corporal pelas alternativas de
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
Inconformado, o réu apela. Pugna pela absolvição, com amparo no princípio da
insignificância. Subsidiariamente, pretende seja reconhecida a modalidade tentada do
delito, o afastamento da qualificadora, e a aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2o,
do Código Penal (fls. 203/215).
Respondido o recurso (fls. 220/230), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento do apelo (fls. 241/244).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições espaço-temporais ali descritas, o réu
subtraiu para si, mediante escalada, uma extensão com 20 (vinte) metros de fio, avaliada
em R$80,00 (oitenta reais) e panelas, em prejuízo de Igreja Presbiteriana Betel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
3
Ainda que não questionadas em razões recursais, aponto autenticadas autoria e
materialidades delitivas.
Interpelado em juízo, confessou o acionado a falta que lhe foi irrogada.
Praticou o furto, tal como descrito na denúncia, a fim de comprar drogas (cf. gravação
inserta em autos digitais).
Testemunhas S.M.G.S., a seu turno, reconheceu o acusado como autor do
crime. É vizinha da Igreja Presbiteriana Betel, e na data dos fatos viu o réu no interior da
referida igreja, pensando, a princípio, tratar-se de um trabalhador. Contudo, minutos após,
ouviu um barulho forte e notou que o réu arremessava alguns objetos na via pública. A
seguir, o acionado pulou um portão, tomando para si os objetos que havia arremessado, e
se evadiu. Dirigiu-se, então à igreja, onde atendida pelo zelador, que procurou o acionado
na via pública, mas não o encontrou. A seguir, o zelador foi até a cozinha e constatou a
subtração de algumas panelas. Passado certo tempo, ali aportou uma equipe da polícia
militar, informando ter localizado o réu em poder dos fios subtraídos da igreja. Na ocasião,
reconheceu o réu, com segurança, como aquele que vira furtando a igreja (cf. gravação
inserta em autos digitais).
Testemunha A.F.S., por sua vez, relatou que se encontrava na igreja quando
uma vizinha a procurou, dizendo ter visto um sujeito jogar algumas panelas para o lado
externo da igreja, concluindo que estava furtando os objetos. Não presenciou a subtração;
todas as informações foram passadas pela vizinha que viu o indivíduo já dentro da igreja, e
saindo após jogar alguns objetos para parte externa. Acredita que o furtador tenha pulado o
gradil para ingressar na igreja (cf. gravação inserta em autos digitais).
Por fim, o militar Thiago resumiu sua atuação. Em patrulhamento rotineiro,
após irradiada notícia de furto à igreja, deparou-se com o acionado na via pública, cujas
características correspondiam às do sujeito apontado como o rapineiro. Abordado, foi
localizada em poder do réu uma sacola contendo uma extensão de cerca de trinta metros,
que ele admitiu ter subtraído da igreja. Não logrou encontrar qualquer panela em poder do
acusado (cf. gravação inserta em autos digitais).
Tais relatos assumem valioso elemento de convicção, e não foram infirmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
4
pela defesa.
E não assiste razão à defesa técnica ao disputar o afastamento da qualificadora
prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal.
Com efeito, a qualificadora da escalada acabou autenticada pelos relatos da
testemunha ocular S.M.G.S., segundo a qual o acusado, para deixar o interior da igreja
vitimada, teve que pular um portão. O laudo pericial de fls. 109/111, por sua vez, identifica
a via anormal para o ingresso e saída do acionado do local, consignando que o gradil que
circundava a igreja tinha altura variável entre 4 e 2,7 metros.
De outra feita, inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos objetivos,
para a aplicação de tal princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES
CUJA
PRESENÇA
LEGITIMA
O
RECONHECIMENTO
DESSE
POSTULADO
DE
POLÍTICA
CRIMINAL
-
CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO
MATERIAL (...)O princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria
tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal
postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS,
NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à
própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
5
sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa
lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja
ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.”
(negritou-se)
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v.
94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
In casu, não há se falar em ausência de periculosidade social da ação. O réu
ostenta outros três processos em curso, também pela prática de furtos (certidões a fls.
125/126), de modo que a aplicação do princípio da insignificância seria inadequadamente
estimuladora.
Pode-se dizer, portanto, esteja radicado no mundo profano, a impedir a
aplicação da proposição de cunho abolicionista, pela ausência do requisito subjetivo.
Nessa toada:
“(...) O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que, para a configuração do delito de bagatela, devem estar
presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: a) conduta
minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica
inexpressiva.
4. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto objetivo,
a jurisprudência deste Sodalício tem exigido também que não se trate de
criminoso habitual (requisito subjetivo), o que não está preenchido no caso
dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível.”
(negritou-se)
(STJ, HC 260.375/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA,
julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013)
Digno de nota, outrossim, que para a caracterização do criminoso habitual,
tampouco se exige ostente condenação definitiva. A existência de inquéritos policiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
6
ações penais em curso, quando não reflitam casos isolados e demonstrem perseverança na
senda criminosa, são suficientes a afastar a incidência da causa supralegal de exclusão da
tipicidade material ora vindicada. Confira-se:
“(...) Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações
penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e,
consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância.
Precedentes. (..) “ (negritou-se)
(STJ, AgRg no REsp 1629385/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)
“(...). O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do
Paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido
concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados,
evidenciam comportamento reprovável. 4. O criminoso contumaz, mesmo que
pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como
se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos,
quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam
transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes
condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da
bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada.(negritou-se)
(STF, HC 102088, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 06/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT
VOL-02402-05 PP-01058)
Por tais motivos, incabível a aplicação do princípio da insignificância em favor
do recorrente.
Doutro turno, tampouco se poderia reconhecer o conatus, como disputado pela
defesa. Afinal, ao tempo da abordagem e prisão do réu pelos militares, já efetivada a
inversão da posse da res furtiva. Ademais, segundo relatos das testemunhas, parte dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
7
expropriados panelas sequer foram recuperados, pelo que evidente a consumação do
delito. A título de reforço, note-se que a consumação do furto se perfaz com a simples
posse da res furtiva, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo. Confira-se:
“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA
E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que
seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes
termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o
recorrido pela prática do delito de furto consumado. (negritou-se)
(STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA
Contudo, merece reparo a sentença, pois divisa-se o cabimento do privilégio,
nos moldes do art. 155, §2o, do Código Penal.
E para a concessão de tal benesse, a lei estipula requisitos objetivos e
subjetivos, quais sejam o pequeno valor da coisa furtada e a primariedade do agente,
condições essas que se afinam com a realidade presente.
O réu, afinal, é tecnicamente primário, pois certidões de fls. 125/126 refletem a
existência de processos ainda em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504870-48.2019.8.26.0228 -Voto no 15011
8
O valor da res furtiva, por sua vez, está aquém do salário mínimo fora
avaliada em R$80,00 (oitenta reais), conforme auto de avaliação a fls. 11, sendo essa a
diretriz mais ajustada a dividir águas para a benesse em questão (RT 462:460; 589:534...).
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
A basal foi fixada no mínimo legal 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-
multa e assim mantida na etapa seguinte, dada a inexistência de agravantes, e a não
incidência da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
A seguir, com espeque no art. 155, § 2o, do Código Penal, reduz-se a pena de
1/2 (metade), a resultar em 01 (um) ano de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa, no piso
legal.
Não é o caso de aplicação tão somente da sanção pecuniária, tampouco de
maior redução, tendo em vista que o histórico infracional do réu sugere reprovação mais
intensa; apenação mais branda seria inadequadamente estimuladora.
No mais, de acordo com o que preceitua o § 2o do artigo 44 do Código Penal,
“Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos (...)”. Por isso, à vista do montante agora estabelecido,
fica arredada a pena de limitação de fim de semana, subsistindo em substituição à aflitiva
apenas a prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida nas condições que venham a
ser estabelecidas pelo juízo da execução.
Descumprida a alternativa, a aflitiva se dará em regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de
reconhecer o privilégio contido no art. 155, § 2°, do Código Penal, impondo-se ao réu a
pena de 01 (um) ano de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa, no piso legal, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade; mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida.
MARCELO GORDO
Relator